Tribunal: TJSP
Processo: 1023017-87.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Impugnação à concessão da justiça gratuita afastada - Instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura – Aplicação das Súmulas 596 do E. STF e 382 do C. STJ - Capitalização diária de juros admitida no caso concreto, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada - Aplicação do entendimento pacificado pelo C.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Impugnação à concessão da justiça gratuita afastada - Instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura – Aplicação das Súmulas 596 do E. STF e 382 do C. STJ - Capitalização diária de juros admitida no caso concreto, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada - Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS – Inexistência de abusividade na utilização da Tabela PRICE para amortização da dívida - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP - PRÊMIO DE SEGURO – Abusividade reconhecida - Aplicação do entendimento pacificado no REsp 1639320/SP – Devolução determinada de forma simples – Sentença reformada neste ponto - Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.